Tribunal: TJDFT
Processo: 0734992-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de prestação de contas formulado pelos autores, herdeiros da falecida Sra. Marlene, em face dos réus, advogados que representaram a de cujus. Sustentam os apelantes sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e a inexistência do dever de prestar contas por não terem recebido valores em nome da falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus são partes legítimas para responder à ação de prestação de contas, à luz da teoria da asserção; e (ii) estabelecer se há obrigação de prestação de contas por parte dos advogados, considerando a ausência de demonstração de recebimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição das condições da ação ocorre com base na teoria da asserção, que determina sua verificação de forma abstrata, sem análise do direito material. Quando há exame de mérito, com avaliação de provas e argumentos substanciais, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou ilegitimidade, mas sim em improcedência do pedido.
4. O direito de exigir contas de advogado decorre do mandato judicial e está limitado aos valores efetivamente recebidos e movimentados pelo profissional, conforme o art. 668 do Código Civil e o art. 34, XXI, do Estatuto da OAB.
5. Não há prova de que os réus tenham recebido valores oriundos de precatórios para repasse à falecida, sendo insuficiente a mera suposição levantada pelos autores.
6. O pedido dos autores tem por objetivo obter informações sobre o desfecho do processo judicial, o que não constitui o escopo da ação de prestação de contas, cujo objeto é a apuração de receitas e despesas, com eventual saldo devedor. A obrigação do advogado de comunicar o andamento do processo não constitui dever de prestar contas na forma exigida pela ação ajuizada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 668; Estatuto da OAB, art. 34, XXI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 2015; STJ, AgInt no AREsp 2.050.249/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/12/2023; STJ, REsp 1.821.793/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019.